Tribunal: TJES
Processo: 0000693-15.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000693-15.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE SILVA BUQUER

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL DA GRAVE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apreensão do celular da vítima em poder do apelado e o reconhecimento informal no local dos fatos seriam suficientes para embasar condenação; (ii) analisar se a ausência de depoimento judicial da vítima inviabiliza a comprovação da grave ameaça, elemento essencial do tipo penal de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da vítima em juízo impediu o contraditório quanto às suas declarações prestadas na fase inquisitorial, não havendo confirmação judicial da grave ameaça.
4. O reconhecimento informal feito no local, sem observância ao procedimento legal do art. 226 do CPP, e o relato dos policiais, embora relevantes, não suprem a necessidade de prova judicializada da autoria e da grave ameaça.

5. A versão do réu, ainda que isolada, não foi infirmada por provas concretas, mantendo-se dúvida razoável sobre os fatos.

6. A sentença absolutória deve ser mantida, pois não há elementos seguros que permitam a condenação sem violar o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Para a condenação pelo crime de roubo, é imprescindível a comprovação da grave ameaça por meio de prova judicializada, não bastando o reconhecimento informal e a apreensão do bem em poder do acusado.

2. A ausência da vítima em juízo, inviabilizando o contraditório sobre suas declarações, impede a formação de juízo condenatório seguro."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 386, VII; CF/88, art. 5º, LVII e LVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000693-15.2024.8.08.0011
APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FELIPE SILVA BUQUER
RELATOR: DES. WALACE PANDOLPKHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de ID nº 15516215, proferida pelo
M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e via de consequência absolveu
FELIPE SILVA BUQUER
do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de ID nº 15516225, o
Parquet
pleiteia a reforma da sentença absolutória, sustentando, em síntese, que restaram demonstradas a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo, argumentando que o conjunto probatório é suficiente, consistindo na apreensão do celular da vítima em poder do apelado, reconhecimento imediato no local dos fatos e depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID nº 15516233, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 17270146, opinando pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

Pois bem.

No presente caso, o apelante foi denunciado pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, em razão de supostamente, no dia 26 de setembro de 2024, por volta de 01h48min, ter subtraído, mediante grave ameaça, um aparelho celular da vítima João Vitor Griffo Silva, nas imediações do teatro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Segundo a denúncia, o acusado teria simulado portar arma de fogo ao colocar a mão sob a camisa, exigindo a entrega do aparelho, o que teria sido feito pela vítima sem resistência.

Após o ocorrido, a vítima acionou a Polícia Militar e indicou a residência na qual o autor teria adentrado. No local, os policiais encontraram o ora apelado, em posse do celular, e, conforme consta nos autos, a vítima o teria reconhecido de pronto como o autor do roubo.

Entretanto, durante a instrução processual, a vítima, embora regularmente intimada em três oportunidades, não compareceu para prestar depoimento judicial, o que inviabilizou a formação do contraditório em relação às suas declarações prestadas na fase inquisitorial, sendo certo que, conforme certidão acostada aos autos, foi determinada, inclusive, a condução coercitiva, que restou infrutífera.

Diante dessa ausência, observa-se que o único relato direto da vítima sobre os fatos consta do inquérito policial, não havendo, portanto, confirmação judicial das declarações essenciais para o suporte probatório da acusação.

Sobre o ponto, importa ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais sem violência física e na ausência de testemunhas presenciais, a palavra da vítima pode, de fato, embasar um decreto condenatório, desde que colhida sob o crivo do contraditório judicial.

Vejam-se que nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória
[...]. (STJ – AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

In casu
, o reconhecimento informal realizado pela vítima na fase pré-processual, embora relatado pelos policiais militares, não observou o rito do artigo 226 do Código de Processo Penal e, por si só, não pode ser elevado ao status de prova plena da autoria.

Com efeito, o reconhecimento realizado de forma não formalizada e desacompanhada de outras provas contundentes, não pode fundamentar um juízo condenatório seguro.

Ademais, a versão apresentada pelo réu em juízo, no sentido de que teria adquirido o aparelho celular da vítima em troca de substância entorpecente (sete pedras de crack), embora também não corroborada por elementos externos, apresenta coerência interna e plausibilidade contextual, sobretudo diante da inexistência de provas judiciais que confirmem a grave ameaça essencial à tipificação do crime de roubo.

Cabe ressaltar que os policiais militares que atenderam a ocorrência não presenciaram a suposta abordagem ao ameaça, limitando-se a relatar o reconhecimento realizado no local e a posse do bem pelo acusado. Esses elementos, conquanto relevantes, não suprem, por si sós, a ausência de prova judicializada da grave ameaça.

Verifica-se, ainda, que não houve apreensão de arma ou simulação clara e inequívoca de coação, tampouco outras testemunhas que pudessem confirmar a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Diante desse cenário, mostra-se acertada a sentença absolutória proferida pelo Juízo
a quo
, ao reconhecer a insuficiência de provas aptas a formar um juízo condenatório isento de dúvida razoável, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Justifica-se esse entendimento, pois o princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência consagrada no art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal, impõe que, na hipótese de incerteza quanto à autoria ou à existência dos elementos constitutivos do tipo penal imputado, deve prevalecer a solução mais favorável ao réu.

Por fim, cumpre destacar que, para a configuração do crime de roubo, exige-se a demonstração clara da grave ameaça ou violência como meio de subtração do bem, o que não restou comprovado de forma segura e judicial nos autos.

Diante de todo o exposto, não vislumbro fundamentos fáticos ou jurídicos suficientes para acolher o pleito ministerial. Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida em favor do apelado.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do E. Relator para

negar provimento ao Recurso.

É como voto.